Tribunal: TJES
Processo: 5000672-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUBSTITUTO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. De acordo com o art. 564, I do CPP a suspeição é causa de nulidade do processo. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
qualquer decisão ou despacho proferido por juiz suspeito, a partir do instante em que nasceu a causa de suspeição ou impedimento, é de ser renovado por seu substituto legal
(Código de Processo Penal Comentado – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020). De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, houve o recebimento da denúncia pelo substituto legal, além de revista as medidas cautelares anteriormente deferidas, não havendo assim qualquer nulidade a ser reconhecida.

2. Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000672-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DELFIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS RODRIGUES DELFIM
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
SANTA TERESA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001006-76.2021.8.08.0044, recebeu denúncia relativa aos delitos previstos nos artigos 147 do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/03, deferiu medida cautelar em favor da vítima, designou audiência de instrução e julgamento e, posteriormente, declarou sua suspeição nos autos.

O impetrante alega, em síntese, que em razão da declaração de suspeição do magistrado sem a ocorrência de fatos novos, todos os atos decisórios estão eivados de nulidade absoluta, dentre eles o recebimento da denúncia, o que possibilitaria a realização de Acordo de Não Persecução Penal, que fora negado anteriormente de forma incoerente pelo Ministério Público.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal originária até o julgamento de mérito do presente
writ
.

Liminar indeferida (evento 2084510).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2684319).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2691804).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS RODRIGUES DELFIM
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
SANTA TERESA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001006-76.2021.8.08.0044, recebeu denúncia relativa aos delitos previstos nos artigos 147 do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/03, deferiu medida cautelar em favor da vítima, designou audiência de instrução e julgamento e, posteriormente, declarou sua suspeição nos autos.

O impetrante alega, em síntese, que em razão da declaração de suspeição do magistrado sem a ocorrência de fatos novos, todos os atos decisórios estão eivados de nulidade absoluta, dentre eles o recebimento da denúncia, o que possibilitaria a realização de Acordo de Não Persecução Penal, que fora negado anteriormente de forma incoerente pelo Ministério Público.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal originária até o julgamento de mérito do presente
writ
.

Liminar indeferida (evento 2084510).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2684319).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2691804).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

No caso em apreço, depreende-se da análise das peças acostadas aos autos e do andamento processual da ação originária que a autoridade coatora declarou-se suspeita espontaneamente em momento bastante prematuro da persecução penal.

Conforme decisão atacada, após análise acurada dos autos o magistrado se deu por suspeito por motivo de foro íntimo, pelo fato das partes envolvidas serem advogados militantes na pequena Comarca de Santa Tereza.

De acordo com o art. 564, I do CPP a suspeição é causa de nulidade do processo. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
qualquer decisão ou despacho proferido por juiz suspeito, a partir do instante em que nasceu a causa de suspeição ou impedimento, é de ser renovado por seu substituto legal
(Código de Processo Penal Comentado – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, houve o recebimento da denúncia pelo substituto legal, além de revista as medidas cautelares anteriormente deferidas, não havendo assim qualquer nulidade a ser reconhecida.

Desta forma, tendo ocorrido o recebimento da denúncia pelo juiz competente, não se verifica possível a discussão acerca do Acordo de Não Persecução Penal como pretendido pelo paciente. Isso porque, de acordo com o STJ,
a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia
(AgRg no REsp n. 1.882.601/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUBSTITUTO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. De acordo com o art. 564, I do CPP a suspeição é causa de nulidade do processo. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
qualquer decisão ou despacho proferido por juiz suspeito, a partir do instante em que nasceu a causa de suspeição ou impedimento, é de ser renovado por seu substituto legal
(Código de Processo Penal Comentado – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020). De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, houve o recebimento da denúncia pelo substituto legal, além de revista as medidas cautelares anteriormente deferidas, não havendo assim qualquer nulidade a ser reconhecida.

2. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.